Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004048-70.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Diego Átila Lopes Santos, em favor de Karolane Silva de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 7 de novembro de 2020, pela prática, em tese, do delito contido no art. 33, caput, da Lei n. 11/343/06.
Aduz, o impetrante, que a denúncia foi oferecida e, uma vez, finalizada a instrução processual, o juízo de primeiro grau prolatou a sentença condenatória, por meio da qual a paciente restou condenada ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-se, também, o pedido de prisão domiciliar deduzido pela defesa.
Ressalta, ademais, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem única e exclusivamente dela para sua mantença, tanto financeira quanto psicologicamente; salientando, outrossim, que sua prisão está causando transtornos emocionais aos infantes, pois estão desde a data da sua prisão sem ter qualquer tipo de contato com a mãe e durante esse período, os filhos não estão conseguindo seguir a rotina do dia a dia pela ausência materna.
Sustenta, ademais, que a paciente tem predicados pessoais favoráveis, motivo pelo qual entende que deve ser concedida a prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante peculiaridade do caso e a impossibilidade de antecipação da pena eventualmente aplicada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de prisão domiciliar à paciente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos moldes do nos moldes do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em consonância com o Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, confirmando a ordem no julgamento do mérito (ID 79208992); e, no mérito, a confirmação da medida liminar por ventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a paciente foi condenada à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, em razão não só do quantum da pena, mas também pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido e pela reincidência que pesa em seu desfavor (Processo n. 3988- 08.2018.8.11.0064).
Além disso, ao analisar o pedido de substituição da restrição ambulatorial por prisão domiciliar, a autoridade acoimada de coatora consignou que não seria o caso da sua concessão, pois o documento contido no ID 46778461 informa que mesmo antes da prisão, a prole da acusada já estava sob os cuidados de uma tia avó, em razão da mudança da acusada para a cidade de Cuiabá/MT, além do fato de que o delito pelo qual responde nos autos, foi praticado no interior da residência da própria paciente.
Logo, não se verifica, como dito anteriormente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos indispensáveis para a concessão de medidas as cautelares, tampouco o constrangimento ilegal alegado pela defesa que autorize a concessão da ordem em sede de liminar.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, nesta fase, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
(i) a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
(ii) prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal